Tribunal: CARF
Processo: 13893.000922/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.000922/2011-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO SERGIO DE MORAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000922/2011-12
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000922/2011-12

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/54) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/39), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação
de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 03/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados 155.799,52
2) Omissão de Rendimentos Apurada 0,00
3) Total das Deduções Declaradas 30.748,61
4) Glosa de Deduções Indevidas 16.274,90
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido 0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+23+45) 141.325,81
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
32.278,66
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado 0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada 0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo 0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado 17.821,27
12) Glosa de Imposto Pago 0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago 0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (789+1011+1213)
14.457,39
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado 9.981,80
16) Imposto já Restituído 0,00
17) Imposto Suplementar 4.475,59
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a
fiscalização a glosa de R$ 16.274,90 correspondente à Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Consta da Descrição dos Fatos:
SUL AMÉRICA SAÚDE Considerando que não há dependentes na
declaração do contribuinte, somente a parcela paga ao plano de saúde
correspondente à cobertura para tratamento de saúde do próprio contribuinte é
que poderia ser deduzida. E conforme demonstrativo apresentado pela
FUNDAÇÃO ARMANDO PENTEADO, esse montante é de apenas R$ 4.778,90.
Com relação às despesas com os fisioterapeutas FRANCISCO DE
MELO JÚNIOR, LÍVIA CARDOSO ROSINHA e JOICE MAYER, a glosa se deu
pela falta de comprovação do efetivo dispêndio e da efetiva prestação do serviço.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de
fls. 09, e dos documentos de fls. 10/18, alegando, em síntese, que está
questionando o valor de R$ 12.000,00 de despesas médicas próprias e que foram
apresentados comprovantes das despesas em documentos válidos.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000922/2011-12

Impugnação Parcial – Transferência do Crédito Tributário para
outro Processo
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao
lançamento, o crédito tributário discriminado abaixo foi transferido deste para o
Processo no 13893.001007/201144, atendendo ao que dispõe o § 1o do art. 21 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
Imposto (R$) Multa (%)
1.175,59 75,00

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Presentes
nos autos os pressupostos legais autorizadores da exigência da
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas e não apresentados os documentos probatórios, deve-se
manter o lançamento nos termos em que efetuado.

A 22a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
O contribuinte apresenta impugnação alegando que apresentou
comprovantes das despesas em documentos válidos.
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o
5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei
n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode
exigir que o contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo
profissional, documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até
mesmo documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
No presente caso, em função do elevado valor (R$ 12.000,00)
relativo apenas a tratamento fisioterápico, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a comprovar a efetividade da prestação do serviço e do pagamento e
este não o fez.
(...)
Os recibos apresentados além de não conter os requisitos legais
não fazem prova do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos serviços
médicos por ele representados, devendo-se manter o lançamento nos termos em
que efetuado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000922/2011-12

Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi
lavrada observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa do
Notificado não foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- invoca a seu favor os dispositivos legais: art. 5o, inc. LV e LVII da CF/88; art.
112, inc. II do CTN; art. 8o, inc. III do §2o da alínea “a” da Lei 9250/1995; art. 80, inc. III do §1o
do Decreto 3000/1999;
- houve ausência de intimação formal motivada/fundamentada;
- não foi apontado nenhum vício, irregularidade em relação aos documentos
apresentados;
- quanto à ilegibilidade, bastava ser intimado a reapresentar os originais para
sanar;
- os documentos não podem ser desconsiderados sem que tenha sido apontado sua
inidoneidade;
- o conjunto probatório demonstra a efetividade dos serviços e das despesas;
- a decisão inovou em sua argumentação.
Cita jurisprudências e requer o que segue:
a) Seja o presente recebido, autuado com os documentos que o
acompanham e conhecido para o fim de, inicialmente manter-
se suspensa a exigibilidade do crédito pretendido e mantido o
efeito suspensivo que igualmente desde já se postula;
b) O acolhimento das presentes razões recursais para, se não
preliminarmente, no mérito reconhecer e declarar a
insubsistência e improcedência da ação fiscal e com o
provimento do presente recurso determinar-se a reforma do
acórdão e determinar o restabelecimento da dedução das
despesas médicas glosadas e objeto da notificação de
lançamento aqui guerreada, o consequente cancelamento do
auto de infração e imposição de multa, decidindo pelo
cancelamento do débito fiscal apontado no bojo do presente
processo.
c) Protesta provar o alegado por todas as provas em direito
admitidos, requerendo ainda, haja vista o recebimento da
intimação “via correio”, igualmente o recebimento deste
recurso “via correio”, dentro do princípio constitucional da
ampla defesa e da facilitação de acesso aos processos, sejam
administrativos ou judiciais, pelo envio que se dá dentro do
prazo legal à Agência da Receita Federal do Brasil em Mogi
das Cruzes, sem prejuízo de sua ratificação caso se faça
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000922/2011-12

necessário, uma vez que não se tem documentos novos a serem
juntados.
Requer-se também para facilitação a juntada de cópia dos 14
recibos objeto de glosa para afastar a “ilegibilidade” antes não informada,
acompanhados de cópia de documento de identidade e da declaração de
rendimentos no exercício em tela.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/08/2013 (e-fls. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 11/09/2013 (e-fl. 116), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, entendendo que o
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das deduções de despesas médicas.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio atacando o mérito.
Primeiramente destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito às deduções de despesas
médicas, com a singela apresentação de recibos e declarações.
Quanto a ausência de intimação formal, cuida-se de inovação recursal, posto que
na impugnação o recorrente nada falou a este respeito.
Pois bem no enquadramento legal, das infrações a autoridade fiscal, descreve o
art. n° 73 do RIR, que assim proclama:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000922/2011-12

§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Proclama o art. 219 do CC o seguinte:
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
O documento público ou particular assinado estabelece a presunção juris tantum
de que as declarações dispositivas ou enunciativas diretas nele contidas são verídicas em relação
às pessoas que o assinaram. (RSTJ, 78: 269; RT, 775:269).
Para o fisco, não produz efeito, dado que o fisco é um terceiro.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que os recibos que atendem aos
requisitos previstos na legislação de regência (art. 80 do RIR/99) são hábeis a comprovar a
dedução de despesas médicas, exceto quando o contribuinte é instado a demonstrar o seu efetivo
pagamento, como no caso em exame.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital